Tribunal: CARF
Processo: 13889.720010/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso II e § 4o, I, c do art. 6o da IN RFB no 1.500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o reconhecimento parcial do direito à isenção do imposto de renda no caso concreto.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720010/2020-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.610 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ABRAHAO JOAO FARAH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA
OU PENSÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso II e § 4o, I, “c” do art. 6o da IN RFB no
1.500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em
que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento parcial do direito à isenção do imposto de renda no caso
concreto.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo
o pedido de dilação probatória formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito à isenção sobre os
rendimentos recebidos no mês dezembro/2016, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720010/2020-11
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.610 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720010/2020-11

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 63/97):
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2016, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 50 a 55, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos recebidos do Comando do Exército, no valor de
R$ 204.374,22;
2) omissão de rendimentos de aluguéis recebidos da Telefônica Brasil S.A,
no valor de R$ 9.084,76.
Em virtude dessas infrações, foi alterado o resultado final da declaração de ajuste anual
do exercício 2017 para saldo de imposto a restituir ajustado de R$ 6.818,50.
Cientificado da notificação de lançamento em 23/12/2019 (fl. 58), o Contribuinte
apresentou a impugnação parcial de fls. 4 a 15 em 16/01/2020, não contestando a
omissão de rendimentos de aluguéis, alegando, em síntese, fazer jus à isenção do
imposto de renda sobre os proventos recebidos do Comando do Exército por ser
portador de moléstia grave.
Foi solicitada prioridade na análise da impugnação (fl. 14).
Em 03/03/2020, o presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento
(fl. 62).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio.
Cientificado da decisão, em 28/01/2021 (fls. 72), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 08/02/2021, recurso voluntário (fls. 75/84), insurgindo-se contra a
omissão de rendimentos apurada, repisando literalmente as alegações da peça impugnatória, no
sentido de que tem direito à isenção fiscal, por ser portador de moléstia grave tipificada na
legislação de regência, desde o ano de 2001, requerendo, ao final, a análise com prioridade, com
o cancelamento do débito fiscal reclamado e a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Pugna, outrossim, pela juntada de outros meios de prova, caso sejam necessários
ao livre convencimento dos julgadores.
É o relatório.

Voto
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.610 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720010/2020-11

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos omitidos considerados isentos por moléstia grave – do não
preenchimento dos requisitos cumulativos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 204.374,22, constatada em sede de revisão da DAA/2017
retificadora apresentada, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais
cumulativos motivadores do pedido de isenção em face da doença que lhe acometera, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da omissão apurada, com o reconhecimento do direito à isenção fiscal no caso concreto.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção do lançamento em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 65/67):
O Impugnante alega ser portador de moléstia grave (CID 10 H 33) desde 2001
conforme laudo da Prefeitura Municipal de Pirassununga, assinado pelo médico Erik
Alesando Pedro, corroborado pelo receituário emitido também pela Prefeitura de
Pirassununga, atestando a existência de cegueira total do olho esquerdo.
(...)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria, pensão ou reforma, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Quanto ao primeiro requisito, restou demonstrado que os rendimentos recebidos do
Comando do Exército em 2016 correspondem a proventos de reforma (fls. 33 e 34).
Passa-se, então, a análise da outra condição necessária à fruição da isenção do imposto
de renda, qual seja a comprovação da moléstia grave.
Quanto ao segundo requisito, cumpre esclarecer que o laudo de fl. 21 não pode ser
considerado como emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios. Frise-se que o médico que firma o documento, Erik
Alessandro Pedro, não faz parte de serviço médico oficial (fls. 24 e 25). É pertinente
ressaltar que a assinatura a posteriori de Antonio Henrique Gambagorte, não supre
a ausência do carimbo de identificação do serviço médico oficial.
Independentemente desses aspectos, o documento de fl. 21 não atesta ser o
Interessado portador de cegueira, mas sim descolamento e defeitos na retina (Cid
10 H33), que não está relacionada dentre as moléstias graves previstas na
legislação.
O receituário da Prefeitura Municipal de Pirassununga (fl. 26), firmado por Antonio
Henrique Gambagorte em 09/01/2020, médico que atua em uma unidade municipal
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.610 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720010/2020-11

de saúde (fl. 22), atesta ser o Interessado portador de cegueira total do olho esquerdo,
sem especificar, porém, a data de início da moléstia.
O laudo oftalmológico de fl. 27 não foi emitido por serviço médico oficial, da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Por sua vez, o Parecer no 092SS e a Portaria NR 108SS, emitidos pelo Exército
Brasileiro (fls. 28 a 32), fazem menção a perícia médica, mas não configuram laudos
médicos. Ademais, não está especificada a moléstia que o Interessado teria contraído,
nem a data de início da doença. Frise-se que esses documentos concedem benefícios
ao Interessado apenas a partir de 13/12/2016.
Dos elementos dos autos conclui-se que não foi apresentado laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios atestando ser o Interessado portador de cegueira no ano-calendário em
estudo, não podendo ser acolhida a isenção pleiteada.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, em relação à moléstia grave, retroagindo ao ano-calendário autuado, pois o laudo pericial
anteriormente emitido não atende as formalidades exigidas pela legislação de regência, com
especial destaque para a especificação da doença e a data em que efetivamente foi contraída.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação,
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Ancorado na legislação de regência e corroborando o acerto da decisão recorrida,
de fato, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção ao caso
concreto. Um reporta-se à natureza dos rendimentos recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão – que foi atendido, por se referir a proventos de reforma
recebidos do Comando do Exército, desde 05/07/2002 (item 4.3, do Parecer no 092SS - SSIP, de
19/09/2017 - fls. 28), situação inclusive aquiescida pela decisão recorrida – e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que foi parcialmente satisfeito – pois o
laudo e seu complemento emitido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de
Pirassununga/SP (fls. 21 e 26), mesmo que instruído por laudo médico oftalmológico particular
(fls. 27), não especifica, dentre outros, a moléstia grave acometida em conformidade com a
legislação de regência e nem aponta a data em que a doença teria sido contraída, registrando
apenas a ocorrência de “sequela por deslocamento de retina - CID H33” (fls. 21), e certificando
ser o paciente portador de cegueira total do olho esquerdo, sem identificar a data do
acometimento da doença grave (fls. 26), o que, ao meu sentir, o desqualifica como hábil e
suficiente para motivar o pedido de isenção formulado, remetendo o início da fruição do
benefício fiscal para 13/12/2016, data do diagnóstico contida no Parecer no 092SS - SSIP, de
19/09/2017, do Comando da 2a Região Militar do Exército Brasileiro, com portaria
publicada no DOU de 21/09/2017 (fls. 28/32), ao teor do inciso II e § 4o, I, “c” do art. 6o da IN
RFB no 1.500/2014.
Portanto, levando-se em conta que norma isentiva deve ser interpretada literalmente
(art. 111, II do CTN); considerando que o contribuinte teve o pedido deferido e reconhecido por
órgão médico oficial (fls. 28/31); que os rendimentos se referem a proventos de reforma recebidos
do Comando do Exército, desde 05/07/2002 (fls. 32/34); e o que está em análise é o benefício
fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2016, é de se concluir que tais
rendimentos estão isentos do imposto de renda a partir da data identificada no aludido laudo
pericial, razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal, somente a partir de 13/12/2016.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.610 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720010/2020-11

Por fim, quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
produção de outros meios de prova, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o
processo se encontra suficientemente instruído e é contundente em demonstrar a sujeição passiva
parcial em relação à matéria recorrida. Ademais no processo fiscal a produção probatória
somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no
70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos recebidos no mês dezembro/2016, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 93
DF CARF MF
Original